Tribunal: STF
Processo: RE 1430164
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 4, Doc. 12):



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL CLANDESTINO DE PASSAGEIROS NO ESTADO - APREENSÃO DE VEÍCULO - LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS E DESPESAS PELA APREENSÃO - INCOMPETÊNCIA DO ESTADO PARA DISPOR SOBRE MATÉRIA JÁ PREVISTA NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CONCESSÃO DA SEGURANÇA - SENTENÇA CONFIRMADA. 



    - Embora não olvide da necessidade de coibir o transporte clandestino e do caráter ilegal da referida conduta, tem-se que, se a legislação de trânsito (CTB), expedida no exercício da competência privativa da União (artigo 22, XI, Constituição da República), estabelece as penalidades aplicáveis em caso de transporte remunerado irregular de passageiros (artigo 231, VIII), não pode o Estado, a pretexto de exercer a competência suplementar para legislar sobre normas e fiscalizar os concessionários e permissionários do serviço público de transporte coletivo intermunicipal, criar penalidade diversa, mais severa do que aquela estabelecida na legislação federal.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc 14), foram acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar omissão quanto aos valores que poderão ser exigidos pelo embargante para fins de liberação do veículo do embargado, nos seguintes termos (fl. 3, Doc. 16):



    “Com a devida vênia, de uma detida análise dos autos, verifica-se que, de fato, o acórdão embargado foi omisso quanto aos valores que poderão ser exigidos pelo embargante para fins de liberação do veículo do embargado, impondo-se, portanto, a sua declaração. Nestes termos, de uma análise conjunta dos votos que compõem o acórdão embargado, extrai-se que, para fins de liberação do veículo do embargado, poderá o embargante dele exigir tão somente o pagamento dos valores relativos às despesas com transbordo dos passageiros, remoção e estadia, único ponto em que restou vencido o voto do Relator, acompanhado quanto a impossibilidade de cobrança da multa e das taxas, respectivamente, pelo Revisor e Vogal.” 



    No apelo extremo (Doc. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DER/MG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS sustenta ter o acórdão recorrido violado o art. 25, §1º, da CF/1988, pois a competência para legislar sobre a organização e normatização do transporte intermunicipal é dos Estados. 



    Argumenta que a Lei Estadual 19.445/11, ao reconhecer a competência dos Estados para impor penalidades e medidas administrativas, encontra-se em conformidade com a Constituição Federal e o Código de Trânsito Brasileiro.



    Aponta, ainda, ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal tendo em vista que o acórdão recorrido afastou a constitucionalidade da Lei Estadual 19.445/2011 sem observar a cláusula de reserva do plenário.



    Em contrarrazões (Doc. 20), sustentou-se, preliminarmente, ausência de repercussão geral e de prequestionamento da matéria. Quanto ao mais aduziu que (a) o condicionamento da liberação dos veículos ao pagamento de multa é, simultaneamente, dar auto-executoriedade a um poder que a Administração não possui e infringir a regra constitucional básica do devido processo legal, onde retira-se da outra parte qualquer oportunidade de defesa, sujeitando-se esta apenas ao pagamento, sob pena de sofrer verdadeira sanção política” (fl. 50, Doc. 20); (d) “a Lei Estadual está em dissonância com o disposto no art. 231 do CTB, e este prevalece, em razão do artigo 22, inciso XI, da CF/88, que dá competência privativa à União para legislar sobre a matéria de trânsito e transporte. Portanto, o ato de apreensão dos veículos torna-se arbitrário e ilegal” (fl. 56, Doc. 20).



    Inicialmente, o recurso foi sobrestado na origem até o julgamento de mérito do o RE 661.702 RG/DF - Tema 546 da Repercussão Geral - pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (fl. 2, Doc. 21).



    Julgado o mérito do referido precedente paradigma, o Juízo de origem manteve o acórdão recorrido. Veja-se a ementa do julgado (fl. 13, Doc. 21):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030,11, DO CPC. APELAÇÃO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL IRREGULAR DE PASSAGEIROS. LEI ESTADUAL QUE ESTABELECE PENALIDADE MAIS SEVERA QUE O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. CONDICIONAMENTO DE LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APRENDIDO AO PAGAMENTO DE MULTAS, PREÇOS PÚBLICOS E DEMAIS ENCARGOS DECORRENTES DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (N.° 661.7021DF - TEMA N.° 546). TESE FIXADA. ENTENDIMENTO OBSERVADO. ACÓRDÃO MANTIDO. ERRO MATERIAL DA SÚMULA. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE. 



    - O Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida (n.° 661.7021DF— Tema n.° 546), fixou tese no sentido de que "surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veiculo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração".



    - Verificando que o acórdão se encontra em consonância com o entendimento fixado, não há que se falar em retratação.



    - Havendo erro material na súmula do acórdão, deve ser, de ofício, retificado seu conteúdo, para adequá-la ao resultado do julgamento.”



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido, e os autos foram remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 22).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fl. 7, Doc. 12):



    “No caso sob exame, com a devida vênia, analisando detidamente os autos, tenho não merecer reforma a sentença de primeiro grau que concedeu a segurança vindicada. 



    Sobre o tema, inicialmente, cumpre asseverar que a competência para legislar sobre trânsito e transporte é privativa da União, conforme determina o art. 22, inc. XI, da Constituição da República. Dai, a observância obrigatória ao Código de Trânsito Brasileiro (Lei federal n° 9.503/1 997) e demais normas regulamentadoras, por todos os Entes da Federação, somente lhes permitindo legislar sobre questões específicas relativas à matéria, diante da existência de autorização expressa, por lei complementar federal (ad. 22, parágrafo único, da Carta Magna). 



    Assim, nos termos do art. 24 da Carta Magna, tem-se que, em que pese competir aos Estados legislar sobre normas e fiscalizar os concessionários e permissionários do serviço público de transporte intermunicipal, o qual estabelece que o transporte coletivo de passageiros deve ser autorizado pelo poder público concedente, deve fazê-lo, entretanto, de forma suplementar, ou seja, observadas as normas gerais previamente editadas sobre o tema, em especial o CTB. 



    Feitas tais considerações, na hipótese, de uma detida análise dos autos, em especial do Auto de Infração de Transporte Intermunicipal e Metropolitano de f. 33, extrai-se ter sido o veículo do impetrante autuado e apreendido na data de 01.08.2012, por realizar transporte "intermunicipal remunerado de passageiros sem autorização do DER/MG, como preconizado pelo Decreto 44035105" (sic), tendo sido condicionada a sua liberação ao pagamento da multa, taxa de permanência, reboque, transbordo do veículo e/ou qualquer despesas administrativas decorrentes de tal apreensão. 



    Nas informações de f 55-69, assevera o impetrado não haver que se falar, in casu, em ilegalidade da apreensão, bem como do condicionamento de sua devolução a tais pagamentos, haja vista tratar-se de medida expressamente prevista na Lei Estadual n° 19.44512011, estando, ademais, em conformidade com o poder de polícia conferido à Administração, ao viso de coibir o transporte intermunicipal clandestino de passageiros no Estado de Minas Gerais. 



    Entretanto, com a devida vênia, razão não assiste ao apelante. 



    De fato, o transporte alternativo de passageiros, sem a respectiva permissão do Poder Público e/ou com a autorização de tráfego vencida, configura infração de trânsito (art. 231, VIII, do CTB) cuja medida administrativa é a retenção do veículo, e não a sua remoção (apreensão), que abrange o recolhimento do bem ao depósito do órgão de trânsito (ad. 271 do CTB). Como sabido, em caso de retenção, ainda que não seja possível sanar a falha no local da infração, “o veículo poderá ser retirado por condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual, contra recibo, assinalando-se ao condutor prazo para sua regularização, para o que se considerará, desde logo, notificado", nos termos do §2° do ad. 270 do CTB. 



    Destarte, se a legislação de trânsito (Código de Trânsito Brasileiro), expedida no exercício da competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, CF/1 988), já estabelece as penalidades aplicáveis para o transporte remunerado irregular de passageiros (ad. 231, VIII), não pode o Estado de Minas Gerais, a pretexto de exercer a competência suplementar para legislar sobre o transporte intermunicipal e de estar atuando de acordo com o poder de polícia que lhe é inerente, criar penalidade mais severa do que a já estabelecida. 



    A Lei Maior, em seu art. 5º, LIV, assegura que ninguém será privado de sua propriedade ou de seus bens, sem o devido processo legal. O art. 1.228 do Código Civil assegura ao proprietário a faculdade de usar, gozar e dispor de seus bens e o direito de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os detenha, sendo esta a hipótese dos autos. 



    A propósito, registro que a questão relativa à competência suplementar para legislar sobre trânsito e transporte, com imposição de sanções mais gravosas que aquelas previstas no CTB, já foi inclusive objeto de Repercussão Geral no Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 639.496 RG-MG, oportunidade em que aquela Corte concluiu por reafirmar a sua jurisprudência no sentido de que, face a inexistência de lei complementar da União que autorize legislação sobre a questão, na forma do parágrafo único do ad. 22 da CF/1 988, não poderia o ente estatal editar leis sobre a matéria. 



    Logo, por ofensa ao disposto no ad. 22, inc. XI, da Lei Maior, conforme o reconheceu a Suprema Corte, deve ser afastada a aplicação de norma estadual que impõe penalidades mais gravosas do que a prevista em legislação federal (Lei Federal n 1 9.503/1997), por não se achar dita matéria inserida na competência concorrente estabelecida no ad. 24, caput e seus parágrafos, da Constituição da República. 



    […]



    Destarte, a apreensão, no caso dos autos, tendente a combater a referida irregularidade, não está amparada na superior legislação de trânsito vigente, sendo forçoso concluir tratar-se de medida ilegal, razão pela qual, consequentemente, indevido também o condicionamento de liberação do veículo ao pagamento das despesas pela apreensão e da multa administrativa, não merecendo reforma a sentença de primeiro grau, que concedeu a segurança vindicada. 



    Ademais, registro que, tendo o Órgão Especial deste eg. Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade n° 1.0105.10.009919-8/002, de relatoria do em. Des. Armando Freire, julgado em 27.02.2013, declarado a inconstitucionalidade do dispositivo de Lei Municipal (Lei n 1 4.71312000 do Município de Governador Valadares), que também prevê a pena de apreensão do veículo flagrado realizando transporte clandestino de passageiros, tem-se como desnecessária nova submissão da matéria àquele Órgão, nos termos do disposto no ad. 481, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 



    […]



    Diante de tais considerações, em reexame necessário, conhecido de ofício, mantenho a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, prejudicado o recurso voluntário.”



    Sobre a matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 661.702-RG (Tema 546, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 19/5/2020), reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da “competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos”, fixando tese no sentido de que: 



    “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 



    No caso concreto, ao reconhecer a ilegitimidade da penalidade de apreensão de veículo que realiza transporte clandestino, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada no Tema 546. 



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. (Tema 546/RG).



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.324.114-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/10/2021)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA ESTADUAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE APREENSÃO DE VEÍCULO: POSSIBILIDADE. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.” (RE 1.393.751/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 26/8/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para conceder apenas em parte a segurança, unicamente para afastar a exigência do pagamento de multas e encargos como condição para a liberação do veículo.



    As custas devem ser divididas igualmente pelas partes.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente